Tribunal: TJES
Processo: 0000359-25.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000359-25.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONES SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL EM LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. 3. CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). PROXIMIDADE COM ESTABELECIMENTO DE ENSINO E SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, e § 4º do artigo 33, todos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro material no laudo toxicológico citado pelo magistrado e, no mérito, a absolvição ou desclassificação para o delito de uso (artigo 28 da Lei de Drogas), alegando insuficiência de provas da traficância e pequena quantidade de entorpecente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se a indicação equivocada de ID de laudo pericial referente a terceiro na fundamentação da sentença configura nulidade, havendo prova técnica correta nos autos; (II) definir se o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais e circunstâncias da apreensão, é suficiente para manter a condenação por tráfico; (III) estabelecer se a quantidade de droga inferior a 40 gramas impõe a desclassificação para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material na citação do ID do laudo pericial não compromete a higidez da sentença quando os autos contêm laudo químico idôneo que identifica corretamente o réu e a substância apreendida.

4.
Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, pois a existência de prova material legítima supre o equívoco documental sem causar prejuízo à defesa.

5.
Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório suficiente para embasar o decreto condenatório.

6.
O tráfico de drogas, por ser crime de tipo misto alternativo, consuma-se com a conduta de "guardar" ou "ter em depósito" a substância para fins de mercancia, sendo irrelevante o flagrante de venda direta.

7.
A forma de acondicionamento das substâncias (27 porções individuais) e a localização em ponto monitorado pela inteligência policial afastam a tese de posse exclusiva para uso pessoal.

8.
A incidência da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 é objetiva e decorre da prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino e saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O erro material na indicação de prova pericial na sentença não acarreta nulidade se a materialidade do delito está devidamente comprovada por outro laudo técnico válido encartado nos autos.

2. A pequena quantidade de entorpecente, por si só, não autoriza a desclassificação para o crime de uso quando o acondicionamento e as circunstâncias fáticas indicam a destinação comercial.

3. Para a configuração da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, basta que a infração ocorra nas proximidades de estabelecimentos de ensino ou saúde, independentemente da efetiva exposição dos frequentadores ao tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.02.2025.
TJES, Apelação Criminal nº 0008860-75.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000359-25.2023.8.08.0040

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
JONES SANTOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da minorante do § 4º do artigo 33 da mesma norma, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 17h10min, na Rua Bom Sossego, bairro Galileia, em Pinheiros, o apelante guardava e mantinha em depósitos entorpecentes para fins de mercancia. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, motivado por informações de inteligência, policiais localizaram 24 buchas de maconha ocultas em buraco no muro e outras 03 buchas indicadas pelo próprio réu. A residência situava-se defronte a uma creche municipal e próxima a posto de saúde.

Em suas razões recursais (ID 11998009), a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro material no laudo toxicológico, alegando que o documento citado pelo magistrado refere-se a pessoa estranha aos autos. No mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentando que a quantidade apreendida é inferior a 40 gramas e que o entorpecente destinava-se ao consumo pessoal, sem elementos indicativos de traficância.

O Órgão Ministerial, apresentou contrarrazões (ID 11998011), e pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a higidez do conjunto probatório e a adequação da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18692635), do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando a inexistência de prejuízo pela imprecisão documental e a farta comprovação da traficância.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA CAMILLA SUIM TONINI GUEDES:-

Primeiro, cumprimento o excelentíssimo senhor Desembargador Fernando Zardini, os demais Desembargadores integrantes dessa Câmara Criminal, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados e advogadas presentes, serventuários da Justiça e estudantes de direitos que acompanham a sessão.

A controvérsia desse processo é extremamente objetiva.

A defesa traz uma questão técnica, onde não foi comprovada a materialidade.

Então, o apelante foi condenado por tráfico de drogas, sem que houvesse no momento da sentença, laudo toxicológico definitivo do válido vinculado ao seu nome.

Esse é o ponto central da defesa, uma vez que o juiz condenou utilizando um laudo toxicológico diverso da pessoa que estava sendo julgada no processo.

Se vossas excelências identificarem vão visualizar que o laudo toxicológico usado para fundamentar a materialidade e a condenação do senhor Jones está em nome de Israel Santos Jesus e isso não é mera irregularidade formal. Porque em crimes previstos na lei de drogas, o laudo definitivo é a própria comprovação técnica da materialidade. Sem laudo válido não existe certeza material. E sem a certeza material não pode existir condenação criminal legítima.

Então a defesa explica, após finalizada audiência de instrução e julgamento, não foi observado pelo ilustre Promotor que faltava o laudo toxicológico definitivo, não foi solicitado no momento oportuno.

Dito isso, as alegações foram apresentadas, a defesa sustentou que não tinha materialidade, o juiz responsável por aquele processo solicitou que fosse oficiado para que fosse cumprido e juntado o laudo toxicológico, o laudo foi juntado de maneira equivocada, foi dado vista ao Promotor e este não se manifestou por essa irregularidade apenas suscitou que reiterava as alegações pedindo a condenação com base no laudo equivocado.

Assim, passou-se a sentença e o magistrado também incorreu em erro ao sustentar uma condenação com base no laudo toxicológico errado de pessoa diversa do processo.

Então, não estamos trazendo uma irregularidade simples, estamos falando de materialidade de um documento que sabemos que é fundamental para se configurar a prática do crime de tráfico, para se confirmar se aquele objeto que foi localizado realmente se tratava de substância entorpecente.

Ademais, a defesa também trouxe de maneira subsidiária, caso com a máxima vênia o processo penal passe por essa questão de nulidade, a defesa pede a desclassificação do crime de tráfico para uso, uma vez também que a quantidade localizada na casa do apelante é inferior a 40 gramas, sendo um único tipo de substância e também sendo uma pessoa na época, primária, de bons antecedentes, sendo a primeira condenação.

Então, de maneira principal, a defesa sustenta quanto à nulidade dessa condenação e pede a absolvição e de maneira subsidiária o reconhecimento da possibilidade da desclassificação para uso.

É assim que essa defesa se manifesta, excelência.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Presidente, gostaria de cumprimentar a ilustre advogada, mas ela trouxe um ponto que gostaria de melhor examinar.

E, por conta desse ponto, vou pedir o retorno dos autos e, assim como farei com o outro doutora, vou lançar no sistema e ficará a julgamento na próxima sessão.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 3/6/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JONES SANTOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da minorante do § 4º do artigo 33 da mesma norma, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 17h10min, na Rua Bom Sossego, bairro Galileia, em Pinheiros, o apelante guardava e mantinha em depósito entorpecentes para fins de mercancia. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, motivado por informações de inteligência, policiais localizaram 24 buchas de maconha ocultas em buraco no muro e outras 03 buchas indicadas pelo próprio réu. A residência situava-se defronte a uma creche municipal e próxima a posto de saúde.

Em suas razões recursais (ID 11998009), a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro material no laudo toxicológico, alegando que o documento citado pelo magistrado refere-se a pessoa estranha aos autos. No mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentando que a quantidade apreendida é inferior a 40 gramas e que o entorpecente destinava-se ao consumo pessoal, sem elementos indicativos de traficância.

O Órgão Ministerial, apresentou contrarrazões (ID 11998011), e pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a higidez do conjunto probatório e a adequação da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18692635), o ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando a inexistência de prejuízo pela imprecisão documental e a farta comprovação da traficância.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. Preliminar

A defesa suscita a nulidade da sentença arguindo que a condenação se baseou em prova estranha aos autos, especificamente o laudo de nº 4357/2023 (ID 38489108), referente a terceiro (Israel Santos de Jesus).

Contudo, análise detida dos autos revela que a insurgência não merece prosperar. Embora o laudo de nº 4357/2023 tenha sido fisicamente juntado aos autos sob o ID supramencionado, a materialidade delitiva encontra sustentáculo idôneo no laudo químico de nº 7091/2023, sob o ID 15054214, juntado posteriormente.

Referido documento identifica corretamente o apelante, JONES SANTOS DE JESUS, e atesta a natureza e quantidade das substâncias efetivamente apreendidas na diligência.

Trata-se, portanto, de mero erro material na fundamentação da sentença ao citar o ID do documento, o que não compromete a higidez da condenação.

Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, vez que a prova material legítima integra os autos e não houve prejuízo concreto à defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

2. Mérito

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação preliminar e pelo laudo toxicológico definitivo de nº 7091/2023.

A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares CBPM Pablo Bento Elias e SDPM Menandro Araújo Avelino.

Os agentes relataram que o local era alvo de monitoramento prévio por tráfico e que o próprio apelante confessou a traficância para o indivíduo conhecido como "
Menor
" no momento da prisão.

As circunstâncias da apreensão, 27 porções de maconha embaladas individualmente e ocultas em buracos no muro, evidenciam a destinação mercantil.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que a mera posse de pequena quantidade de entorpecentes não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal,
devendo-se considerar as circunstâncias da apreensão, a existência de indícios de comercialização
e os antecedentes do agente.

7. Diante da regularidade da busca pessoal e da suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

8. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva, conforme o art. 244 do CPP, sendo legítima a apreensão de entorpecentes realizada nessas condições.

2. A condenação por tráfico de drogas deve considerar não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as circunstâncias da apreensão, a existência de indícios de comercialização e os antecedentes do agente.

3. A mera alegação de uso pessoal não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando os elementos dos autos indicam a traficância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000181-05.2021.8.08.0054, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, julg. 29/05/2025)

O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, consumando-se com a conduta de "
guardar
" ou "
ter em depósit
o" entorpecente para venda, independentemente de flagrante de comercialização direta.

Inviável a desclassificação para uso. A alegação defensiva de que a quantidade é inferior a 40 gramas não autoriza, por si só, a revisão do julgado. A forma de acondicionamento e as informações de inteligência policial sobre o ponto de venda sobrepõem-se à tese de consumo exclusivo.

No que tange à dosimetria, a aplicação da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 restou configurada, ante a incontestável proximidade da residência com a creche municipal e posto de saúde.

Tal qual também o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL PRÓXIMO A CRECHE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

A incidência da majorante do art. 40, III, mostrou-se legítima diante da prática delitiva próxima a creche
. A sentença reconheceu uma condenação anterior para exasperar a pena-base e outras para configurar reincidência, não havendo bis in idem. A fração de 1/6 aplicada foi proporcional e fundamentada. Mantida a fixação do regime fechado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Criminal nº 0008860-75.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 11/07/2025)

A minorante do § 4º do artigo 33 mostra-se correta pela primariedade do réu, com redução proporcional à quantidade da substância apreendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000359-25.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONES SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JONES SANTOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da minorante do § 4º do artigo 33 da mesma norma, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 17h10min, na Rua Bom Sossego, bairro Galileia, em Pinheiros, o apelante guardava e mantinha em depósito entorpecentes para fins de mercancia. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, motivado por informações de inteligência, policiais localizaram 24 buchas de maconha ocultas em buraco no muro e outras 03 buchas indicadas pelo próprio réu. A residência situava-se defronte a uma creche municipal e próxima a posto de saúde.

Em suas razões recursais (ID 11998009), a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro material no laudo toxicológico, alegando que o documento citado pelo magistrado refere-se a pessoa estranha aos autos. No mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentando que a quantidade apreendida é inferior a 40 gramas e que o entorpecente destinava-se ao consumo pessoal, sem elementos indicativos de traficância.

O Órgão Ministerial, apresentou contrarrazões (ID 11998011), e pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a higidez do conjunto probatório e a adequação da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18692635), o ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando a inexistência de prejuízo pela imprecisão documental e a farta comprovação da traficância.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. Preliminar

A defesa suscita a nulidade da sentença arguindo que a condenação se baseou em prova estranha aos autos, especificamente o laudo de nº 4357/2023 (ID 38489108), referente a terceiro (Israel Santos de Jesus).

Contudo, análise detida dos autos revela que a insurgência não merece prosperar. Embora o laudo de nº 4357/2023 tenha sido fisicamente juntado aos autos sob o ID supramencionado, a materialidade delitiva encontra sustentáculo idôneo no laudo químico de nº 7091/2023, sob o ID 15054214, juntado posteriormente.

Referido documento identifica corretamente o apelante, JONES SANTOS DE JESUS, e atesta a natureza e quantidade das substâncias efetivamente apreendidas na diligência.

Trata-se, portanto, de mero erro material na fundamentação da sentença ao citar o ID do documento, o que não compromete a higidez da condenação.

Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, vez que a prova material legítima integra os autos e não houve prejuízo concreto à defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

2. Mérito

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação preliminar e pelo laudo toxicológico definitivo de nº 7091/2023.

A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares CBPM Pablo Bento Elias e SDPM Menandro Araújo Avelino.

Os agentes relataram que o local era alvo de monitoramento prévio por tráfico e que o próprio apelante confessou a traficância para o indivíduo conhecido como "
Menor
" no momento da prisão.

As circunstâncias da apreensão, 27 porções de maconha embaladas individualmente e ocultas em buracos no muro, evidenciam a destinação mercantil.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que a mera posse de pequena quantidade de entorpecentes não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal,
devendo-se considerar as circunstâncias da apreensão, a existência de indícios de comercialização
e os antecedentes do agente.

7. Diante da regularidade da busca pessoal e da suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

8. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva, conforme o art. 244 do CPP, sendo legítima a apreensão de entorpecentes realizada nessas condições.

2. A condenação por tráfico de drogas deve considerar não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as circunstâncias da apreensão, a existência de indícios de comercialização e os antecedentes do agente.

3. A mera alegação de uso pessoal não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando os elementos dos autos indicam a traficância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000181-05.2021.8.08.0054, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, julg. 29/05/2025)

O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, consumando-se com a conduta de "
guardar
" ou "
ter em depósit
o" entorpecente para venda, independentemente de flagrante de comercialização direta.

Inviável a desclassificação para uso. A alegação defensiva de que a quantidade é inferior a 40 gramas não autoriza, por si só, a revisão do julgado. A forma de acondicionamento e as informações de inteligência policial sobre o ponto de venda sobrepõem-se à tese de consumo exclusivo.

No que tange à dosimetria, a aplicação da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 restou configurada, ante a incontestável proximidade da residência com a creche municipal e posto de saúde.

Tal qual também o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL PRÓXIMO A CRECHE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

A incidência da majorante do art. 40, III, mostrou-se legítima diante da prática delitiva próxima a creche
. A sentença reconheceu uma condenação anterior para exasperar a pena-base e outras para configurar reincidência, não havendo bis in idem. A fração de 1/6 aplicada foi proporcional e fundamentada. Mantida a fixação do regime fechado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Criminal nº 0008860-75.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 11/07/2025)

A minorante do § 4º do artigo 33 mostra-se correta pela primariedade do réu, com redução proporcional à quantidade da substância apreendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)